Tribunal: TJSP
Processo: 1021715-17.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Extinção do feito sem julgamento do mérito – Inconformismo dos autores, alegando que a existência de negócio de cessão de direitos que comprova a aquisição da propriedade do imóvel "sub judice", bem como a desnecessidade de regularização da matrícula para o deferimento do pleito adjudicatório em razão da individualização do imóvel nos instrumentos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Extinção do feito sem julgamento do mérito – Inconformismo dos autores, alegando que a existência de negócio de cessão de direitos que comprova a aquisição da propriedade do imóvel "sub judice", bem como a desnecessidade de regularização da matrícula para o deferimento do pleito adjudicatório em razão da individualização do imóvel nos instrumentos aquisitivos – Descabimento – Caso em que restou demonstrado que não existe matrícula aberta em relação ao imóvel postulado pelos autores, mas apenas do loteamento em que o imóvel "sub judice" está situado, o que inviabiliza o acolhimento do pedido, pela impossibilidade de localizar e delimitar a fração adquirida por estes – Ausência de prévio parcelamento e regularização do loteamento, no qual está inserida a fração adquirida pelos autores, que torna inviável a adjudicação compulsória requerida - Recurso desprovido.